Tribunal: TJSP
Processo: 2169684-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pelos agravados. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Direito de vizinhança. Providências liminarmente pretendidas pelos agravados que não impedem o exercício da atividade comercial da agravante, pois visam, primordialmente, ao distanciamento físico de materiais e

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pelos agravados. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Direito de vizinhança. Providências liminarmente pretendidas pelos agravados que não impedem o exercício da atividade comercial da agravante, pois visam, primordialmente, ao distanciamento físico de materiais e maquinários do muro que divide os imóveis das partes. A própria agravante afirmou já ter procedido às readequações necessárias, conforme determinado. Fase de cognição sumária da controvérsia, em que prevalece o direito de vizinhança invocado pelos agravados, dotado de maior verossimilhança e plausibilidade, sobre o suposto risco de dano inverso, alegado pela agravante, porém não demonstrado suficientemente. Nada justifica a revogação ou modificação da tutela concedida, bastando que a agravante a ela se adeque, como já disse ter feito, para que a penalidade cominada torne-se inócua em termos práticos. Origem dos danos causados ao imóvel dos agravados que constitui matéria de mérito, insuscetível de antecipação nesta fase processual incipiente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.